Tribunal: TJBA
Processo: 8003696-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003696-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MIRIAM MACHADO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS, BRUNO FEIGELSON

A5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou os honorários advocatícios sobre o valor da causa, sem indicar os motivos para a não aplicação dos critérios prioritários previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Além disso, a embargante aponta omissão quanto ao índice de correção monetária aplicável sobre os valores da condenação.

II. Questão em discussão :Discute-se se há omissão no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e à fixação do índice de correção monetária da condenação, conforme critérios estabelecidos pelo Código de Processo Civil e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir :O artigo 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados, preferencialmente, sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e, apenas subsidiariamente, sobre o valor da causa. O acórdão embargado não justificou a adoção do critério subsidiário, configurando omissão.

A jurisprudência do STJ (Tema 905) determina que a correção monetária das condenações deve observar índices específicos conforme a natureza da dívida. A ausência de indicação do índice aplicável configura omissão a ser suprida.

IV. Conclusão: Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8003696-84.2023.8.05.0001
, originário da Comarca de Salvador/BA, em que é Embargante
IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA
e Embargada
MIRIAM MACHADO DOS SANTOS
, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS ACLARATÓRIOS
, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões,_________________________ 2025.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA